Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007080-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: DARIO JOSE WUSTRO, REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO
Processo Origem: - Embargos de Terceiro no 1007835-81.2021.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Fource Participações Ltda., de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro, deferiu o pedido de suspensão da medida constritiva sobre o imóvel lote 53, F, setor 04, zona rural de Lucas do Rio Verde, com matrícula n. 1.516 do CRI daquele município.
Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de serem possuidores há mais de 35 anos de uma fração de terra equivalente a 18,4184 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.
Alega que os embargantes nunca foram possuidores da área constrita, porque, como afirmado pelos próprios agravados, a área é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando obtiveram a cessão para uso.
Questiona os documentos colacionados pelos embargantes, ora agravados, em particular o mapa provisório da área, a promessa de compra e a planta do imóvel georreferenciado, além do memorial descritivo.
Do mesmo modo, diz que as fotos colacionadas não demonstram se tratar da área objeto do litígio.
Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.
Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro contra Pedro Pereira Advogado e Associados, Fource Participações Ltda. e Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde, sob o fundamento de serem os possuidores de uma área rural com 18,4184 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde.
Referido imóvel foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, que tem por executado a Cooperativa.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto de adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 50747622/50747640”.
Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada já foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1006082-18.2021.8.11.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, como consignado:
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Daria José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro contra Fource Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas e Pedro Pereira Advogado & Associado, sob o fundamento de serem possuidores de uma área com 18,4184 hectares, que integra um imóvel maior com 201,9028 hectares, sobre o qual exercem a posse mansa e pacífica por mais de 35 anos, inclusive é objeto de usucapião.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 50747622/50747640.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Realça-se, aqui, que os embargantes agravados relatam que se encontram na posse do imóvel há mais de 35 anos, fato, inclusive, que é objeto de ação de usucapião.
Desta feita, mostra-se prudente manter a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator